Tribunal: TJBA
Processo: 8143080-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8143080-96.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: TAIN
Á
BORGES DOS SANTOS

ADVOGAD
A
: EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELAD
A
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: JOÃO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACÓRDÃO

Ement
a
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO. FALHA NA COMUNICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO C
PC
. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interpost
a
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, com resolução de mérito, sob o fundamento de que
a Demandante
não teria comparecido à perícia médica designada e, por desídia, mant
ido
seu endereço atualizado, precluíndo seu direito à produção da prova, resultando na ausência de comprovação do direito à indenização.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia médica essencial; e avaliar a forma como a intimação foi processada e seu resultado interpretado pelo
J
uízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intimação pessoal, para o comparecimento à perícia médica, especialmente, em
A
ções de
C
obrança do
S
eguro DPVAT, configura ato processual de caráter personalíssimo, sendo indispensável para a observância do devido processo legal, não podendo ser suprida pela mera intimação direcionada ao
A
dvogado constituído.

7. Quando o Aviso de Recebimento, referente à comunicação processual, retorna com a anotação
ilegível
, não se pode presumir a validade da intimação, com base na regra contida no
art.
274, parágrafo único, do CPC.

9.
Necessária
a regular intimação pessoal da Suplicante, por intermédio de Oficial de Justiça, em conformidade com o disposto no
art.
275 do Código de Processo Civil, garantindo-se, assim, a plena efetividade dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º 8143080-96.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
TAIN
Á
BORGES DOS SANTOS
, sendo Recorrid
as a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.